Tribunal: TJMT
Processo: 1022118-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022118-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JKG IMPLANTES LTDA - CNPJ: 42.706.159/0001-76 (AGRAVANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), VANDIOMAR TEOTONIO - CPF: 001.165.431-75 (AGRAVADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FRANQUEADA. LEGITIMIDADE DA FRANQUEADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela unidade franqueada, contra decisão de 1º grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a produção de prova pericial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se a empresa agravante, também franqueada da Oral Sin, pode ser responsabilizada por atos praticados por outra franqueada, ou se a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre a franqueadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a agravante não participou da relação contratual que deu origem ao litígio. Segundo entendimento do STJ, a responsabilidade solidária por atos das franqueadas em relação a consumidores é da franqueadora, conforme os arts. 14 e 18 do CDC.

Ficou comprovado que a agravante e a empresa contratada pelo consumidor são distintas e autônomas, não cabendo à agravante responder por atos de outra unidade franqueada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa agravante.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade por danos decorrentes de serviços prestados por franqueadas recai sobre a franqueadora, não sendo legítima a inclusão de uma franqueada distinta no polo passivo da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela JKG Implantes Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c.c indenização de danos morais e materiais proposta por Vandiomar Teotonio, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, ora agravante e determinou a produção de prova pericial, nomeando perito judicial.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a ação foi proposta em face de O S Instituto Odontológico, porém, a citação foi enviada à JKG Implantes.

Segue afirmado que ambas são franqueadas Oral Sin, porém, cada uma delas com seus proprietários, com total distinção, o que já fora explicitado em defesa. A empresa JKG Implantes é somente uma unidade franqueada Oral Sin, como era a O S Instituto Odontológico, não podendo responder uma unidade franqueada por ato de outra unidade franqueada.

Outrossim, alega que no cadastro do processo sequer consta a pessoa jurídica JKG Implantes, tendo sido relacionado este patrono como advogado da empresa OS Instituto Odontológico, sendo que este nunca atuou em favor dessa empresa.

Sustenta que a parte Requerente, em sua impugnação, diz que a citação enviada para o endereço da empresa é válido e, ainda, junta um “print” do site da franqueadora com o endereço da JKG Implantes. Contudo, repisa que a Oral Sin é uma franquia e, em seu site, consta o nome de todas as franqueadas, inclusive a JKG Implantes. Em Cuiabá, atualmente, estão em funcionamento três unidades franqueadas Oral Sin, sendo que cada unidade é de um dono diferente, restando equivocada a decisão do juízo de origem que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, devendo, portanto, ser reformada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 233587190).

Sem contrarrazões, confirme certidão acostada no id 239310673.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vandiomar Teotonio ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais e materiais com pedido liminar em face de
O S Instituto Odontologico Ltda.
, sustentando que em 13.04.2017 firmou com a requerida um contrato com a finalidade de implante total de seus dentes, no montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), pagando integralmente o valor fixado, todavia, a requerida não realizou o procedimento contratado até o momento, e o substitui por procedimentos paliativos.

Acrescentou que, ao solicitar que a requerida fornecesse os documentos contratados, esta não lhe deu resposta, pelo que pugnou, em sede de antecipação de tutela, pela determinação para que a requerida apresente, nos termos dos artigos 2º, 3º e 4º do contrato pactuado, todos os documentos relacionados ao tratamento contratado e o que eventualmente fora realizado. No mérito, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) à parte reclamante a título de indenização por danos morais; R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos estéticos, bem como, pela devolução integral do valor de R$ 19.000,00, pago no ato da formalização do contrato.

O pleito liminar foi indeferido pela Magistrada de origem, consoante se vê pela decisão acostada no id.
84225887- autos de origem.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no id 109557992 – autos de origem, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Contudo, em decisão proferida no id. 232381187 - Pág. 2, o Magistrado
a quo

rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e determinou a produção de prova pericial, nomeando perito judicial
.

Contra esta decisão, insurge-se a requerida, ora agravante,
aduzindo em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a ação foi proposta em face de O S Instituto Odontológico, porém, a citação foi enviada à JKG Implantes.

Segue afirmado que ambas são franqueadas Oral Sin, porém, cada uma delas com seus proprietários, com total distinção, o que já fora explicitado em defesa. Afirma que a empresa JKG Implantes é somente uma unidade franqueada Oral Sin, como era a O S Instituto Odontológico, não podendo responder uma unidade franqueada por ato de outra unidade franqueada.

Outrossim, alega que no cadastro do processo sequer consta a pessoa jurídica JKG Implantes, tendo sido relacionado este patrono como advogado da empresa OS Instituto Odontológico, sendo que este nunca atuou em favor daquela empresa.

Sustenta que a parte Requerente, em sua impugnação, diz que a citação enviada para o endereço da empresa é válido e, ainda, junta um
“print”
do site da franqueadora com o endereço da JKG Implantes. Contudo, repisa que a Oral Sin é uma franquia e, em seu site, consta o nome de todas as franqueadas, inclusive a JKG Implantes.

Aduz que em Cuiabá, atualmente, estão em funcionamento três unidades franqueadas Oral Sin, sendo que cada unidade é de um dono diferente, restando equivocada a decisão do juízo de origem que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, devendo, portanto, ser reformada.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão saneadora, que afastou a tese de ilegitimidade passiva da empresa requerida, ora agravante.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a recorrente.

Conforme se extrai do contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes, acostado no id. 81138997 – autos de origem, na qual consta a pessoa jurídica contratada a O S Instituto Odontológico Ltda. (
Oral Sin Implantes – nome fantasia
), que atualmente encontra-se em recuperação judicial, consoante consta dos autos n. 1029647-87.2018.811.0041, tenho que a empresa franqueadora
Oral Sin
é solidariamente responsável pelos danos causados pela franqueada a terceiros em razão da franquia, e não a empresa Agravante JKG Implantes Ltda., pois esta também se trata de empresa franqueada da
Oral Sin (franqueadora).

Assim, considerando que a empresa inicialmente contratada não está em atividade no mercado, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, o franqueador - titular da marca e organizador da cadeia de franqueados do serviço, atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FRANQUIA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO CONSTATADA. ELABORAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente aduz que se trata de empresa sediada na cidade Londrina/PR e atuante no ramo de venda e licenciamento de franquias, apoio operacional e administrativo a empresas e profissionais liberais (cirurgiões dentistas). Acrescenta que os serviços técnico-profissionais prestados pelo profissional liberal (dentista) permanecem sob a responsabilidade do profissional ( CDC, art. 14, § 4º) e da respectiva clínica ( CC, art. 932, III) e não da franqueadora, bem como que não participou da relação jurídica de direito material, na medida em que o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre a Autora e clínica franqueada, não podendo, por consequência ser legítima para figurar no polo passivo da presente ação, entretanto, de acordo com entendimento firmado pelo STJ a Recorrente por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

2. “(...)
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

(...)
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declaro a rescisão contratual e determino a restituição dos valores pagos em cada parcela, devidamente corrigidos com juros e correção monetária legais, devendo ser abatida a multa contratual de 10% (dez por cento). Acrescentada a omissão quanto a incidência dos juros por meio da sentença dos Embargos de Declaração: Desta forma, rejeito os embargos interpostos pela ré A.D.J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI e sano a omissão apontada pela ré ORAL SIN FRANQUIAS S.A, determino a correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, mantenho a sentença em todos os seus termos., não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. A parte Recorrente deverá pagar honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. (TJMT - Recurso Inominado n. 1003695-41.2020.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio Dos Santos, Turma Recursal Única, J. 04.04.2023 – negritei e grifei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões,
acolho a tese de ilegitimidade passiva da empresa agravante, e determino a inclusão da empresa

ORAL SIN FRANQUIAS S.A (FRANQUEADOR)
, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.539.329/0001- 28, com sede na Avenida Ayrton Senna Da Silva, n. 300, andar 17, sala 1701 e 1702, no Município de Londrina, no Estado do Paraná, CEP 86.050-460, e-mail:
oralsin@oralsin.com.br
,
no polo passivo da demanda originária,
por se tratar de situação idêntica a dos autos n. 1045250-30.2023.8.11.0041, em tramite na 4ª Vara Cível de Cuiabá.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024